Tribunal: TJSP
Processo: 0024976-33.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Lesão corporal e ameaça – Artigos 129, caput, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Os depoimentos das vítimas e testemunha foram coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Atipicidade da conduta com relação ao delito de ameaça pela ausência de

Ementa:
Lesão corporal e ameaça – Artigos 129, caput, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Os depoimentos das vítimas e testemunha foram coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Atipicidade da conduta com relação ao delito de ameaça pela ausência de dolo – Inatendível - Restando comprovado que a ré agiu com dolo, gerando efetivo temor na ofendida. Com efeito, o escopo das ações da apelante foi inequívoco – O fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob alegação de que a ameaça foi proferida em mero momento de raiva. Nítido frisar que a conduta de quem ameaça outras pessoas está longe de ser irrelevante, anotando-se que se trata de crime formal, que independe de dano concreto - Reconhecimento de legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal – Inatendível - Não há qualquer indício que tenha ocorrido agressão ou provocação por parte da vítima - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com relação ao delito de ameaça – Impertinente - O artigo 44, inciso I, do Código Penal, estabelece como condição para a concessão de tal benefício que o crime pelo qual a pessoa está sendo processada não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, requisito este que não se faz presente no caso em tela, sendo vedada, portanto, a concessão do benefício - Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024976-33.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARA
LUCIA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071
Apelante: Mara Lucia de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 26856
Lesão corporal e ameaça Artigos 129, caput, e 147, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal Absolvição
Impossibilidade
Os depoimentos das vítimas e
testemunha foram coesos e harmônicos
Conjunto
probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Atipicidade da conduta com relação ao delito de ameaça
pela ausência de dolo Inatendível - Restando comprovado
que a ré agiu com dolo, gerando efetivo temor na ofendida.
Com efeito, o escopo das ações da apelante foi inequívoco
O fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob
alegação de que a ameaça foi proferida em mero momento
de raiva. Nítido frisar que a conduta de quem ameaça
outras pessoas está longe de ser irrelevante, anotando-se
que se trata de crime formal, que independe de dano
concreto - Reconhecimento de legítima defesa quanto ao
crime de lesão corporal Inatendível - Não há qualquer
indício que tenha ocorrido agressão ou provocação por
parte da vítima - Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos com relação ao delito de
ameaça Impertinente - O artigo 44, inciso I, do Código
Penal, estabelece como condição para a concessão de tal
benefício que o crime pelo qual a pessoa está sendo
processada não tenha sido cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, requisito este que não se faz
presente no caso em tela, sendo vedada, portanto, a
concessão do benefício - Pena e regime mantidos - Recurso
desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 20 de julho de 2015, durante o
período da tarde, no interior do “Poupatempo”, situado na Rua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
3
Inconfidência, no 4, no município de Bauru, a apelante MARIA LUCIA
DE OLIVEIRA ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima ANA
PAULA VALLINO, dizendo que iria pegá-la e lhe bater.
Consta, ainda, que no dia 22 de
julho de 2015, em frente ao “Boulevard Shopping”, no município de
Bauru, a recorrente agrediu a ofendida LUCILEIA MARIANELI DE
MATOS TRAVENÇOLO desfechando-lhe tapas na face, mãos,
pescoço, além de derrubá-la e lhe arrancar cabelos, ocasionando
ferimentos leves na vítima.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 02a Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, a ré foi condenada à
pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática das
condutas descritas nos artigos 129, caput, e 147, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição. Alega a atipicidade da conduta
com relação ao delito de ameaça, bem como legítima defesa quanto ao
crime de lesão corporal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos com relação ao delito de
ameaça (fls. 356/369).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 374/381), opinou a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
4
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 392/395).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Apurou-se
nos
autos
que
a
apelante trabalhava no “Poupatempo” de Bauru e acabou sendo
dispensada.
Acreditando que as vítimas, que lá
também trabalhavam, teriam sido as responsáveis por ter sido demitida,
ameaçou a ofendida Ana Paula Vallino de lhe causar mal injusto e
grave, bem como agrediu a vítima Lucileia Marianeli de Matos
Travençolo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade dos crimes restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 03/04, laudo de
lesão corporal de fls. 207/210, bem como das demais provas produzidas
durante a instrução criminal.
A autoria dos delitos também é
inconteste.
A apelante MARIA LUCIA DE
OLIVEIRA, ouvida em sede policial, relatou que trabalhava no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
5
Poupatempo, assim como as vítimas Lucileia, a qual era sua chefe, e
Ana Paula. Afirmou que conseguiu a vaga pela cota de deficiente, pois
possui baixa visão e transtorno mental. Disse que Lucileia e Ana Paula
tratavam-na muito mal e faziam pressão psicológica. Aduziu que
Lucileia agrediu-a primeiro e proferiu-lhe xingamentos, motivo pelo
qual se defendeu. Disse que não foi ao Poupa Tempo fazer ameaças aos
funcionários. Esclareceu que quando entra em crise emocional não se
recorda o que acontece. Informou que na época dos fatos estava sem
tomar seu medicamento, tendo em vista que o governo não estava
fornecendo e não possuía condições financeiras para adquirir os
remédios (fls. 09/10).
Posteriormente, em sede judicial,
restou revel, deixando de comparecer à audiência, apesar de
devidamente intimada, demonstrando completo descaso com o deslinde
do processo (fl. 288).
A
vítima
ANA
PAULA
VALLINO narrou que a recorrente trabalhou por 45 dias no
Poupatempo, contudo ela não se adaptou aos trabalhos, razão pela qual,
ainda durante o contrato de experiência, foi dispensada. Afirmou que a
dispensa da acusada foi realizada por ela e outro coordenador. Disse
que a ré despediu-se do pessoal da administração e se dirigiu ao
vestiário, quando encontrou com Lucileia e Debora, partindo para cima
de Débora e posteriormente, também, para cima dela, entretanto foi
contida por funcionários do local. Informou que em outra ocasião, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
6
apelante retornou ao Poupatempo fazendo ameaças, dizendo que iria
pegá-la, a qual, inclusive, foi à igreja que frequentava. Confirmou que a
recorrente ingressou no Poupatempo pela cota de pessoas com
deficiência, pois tinha problema na visão (vide mídia).
A
ofendida
LUCILEIA
MARIANELI DE MATOS TRAVENÇOLO declarou que sua irmã
mora próxima ao shopping “Boulevard” e seu sobrinho pediu para que
ela fosse comprar um brinquedo, sendo que, ao retornarem à casa,
deparou-se com a acusada, que estava sentada no ponto de ônibus.
Afirmou que depois de passar pela ré, esta a segurou pelo braço,
começando a xingar e lhe agredir, através de puxão de cabelo,
arranhões em seu rosto, além de ter rasgado sua roupa e ter sido
arremessada ao chão várias vezes. Disse que pulares protegeram seu
sobrinho, enquanto um policial militar aposentado a socorreu (vide
mídia).
A testemunha DEBORAH DA
ROCHA COELHO consignou que presenciou a apelante tentando
agredir a vítima Lucileia no Poupatempo, a qual já havia sido agredida
nos dias anteriores na rua. Afirmou que a recorrente sempre falava para
outras pessoas que “iria pegá-las” quando as visse na rua, porém nunca
presenciou a acusada ameaçar Ana Paula, sendo que sempre ficava
sabendo das ameaças através de terceiros. Mencionou que a ré ficou
com muita raiva quando foi demitida e que ela era “PCD” (vide mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
7
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
Os depoimentos das vítimas e
testemunha são coesos e harmônicos. E, ademais, elas não tinham
qualquer motivo para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente,
sendo que nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
Ainda, o laudo de exame de corpo
de delito de fls. 207/210 chegou à conclusão de que houve ofensa à
integridade corporal da vítima LUCILEIA, apresentando lesões
corporais de natureza leve.
Deste modo, a manutenção da
condenação é medida que se impõe, razão pela qual não há que se falar
em absolvição por insuficiência de provas.
Incabível o pleito defensivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
8
absolvição por atipicidade da conduta com relação ao delito de ameaça,
restando comprovado que a apelante agiu com dolo, gerando efetivo
temor na ofendida ANA PAULA. Com efeito, o escopo das ações da
recorrente foi inequívoco.
Como bem ponderou a nobre
Procuradora de Justiça, não é incomum que pessoas tomadas de
alteração psíquica venham a proferir graves ameaças a terceiros, fator
que não tem o condão de retirar a tipicidade do crime de ameaça.
Sabe-se que o referido tipo penal
tem por objetivo tutelar a liberdade individual da pessoa, seja sob a
ótica física ou psíquica, pois é certo que a condição atemorizante criada
pela promessa de mal injusto e grave atua drasticamente na livre
determinação do indivíduo.
Outrossim, o fato não pode ser
encarado como corriqueiro, sob alegação de que a ameaça foi proferida
em mero momento de raiva. Nítido frisar que a conduta de quem
ameaça outras pessoas está longe de ser irrelevante, anotando-se que se
trata de crime formal, que independe de dano concreto.
Ainda, não há como ser acolhida a
tese de legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal, pois este
restou devidamente configurado e comprovado, não havendo qualquer
indício que tenha ocorrido agressão ou provocação por parte da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
9
O conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
dos crimes.
O M.M. Juízo a quo aplicou
corretamente a pena na sentença, fixada de acordo com os parâmetros
previstos em lei, motivada e individualizada, condenando a apelante à
pena-base de 03 meses de detenção, com relação ao crime de lesão
corporal, bem como 01 mês de detenção, com relação ao delito de
ameaça.
Considerando
que
os
crimes
foram praticados em concurso material, conforme dispõe o artigo 69 do
Código Penal, as penas foram somadas, resultando em 04 meses de
detenção.
Quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena, foi fixado corretamente o regime aberto,
conforme preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
Por
derradeiro,
inatendível o
pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, uma vez que o artigo 44, inciso I, do Código
Penal, estabelece como condição para a concessão de tal benefício que
o crime pelo qual a pessoa está sendo processada não tenha sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024976-33.2015.8.26.0071 -Voto no
10
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, requisito este que
não se faz presente no caso em tela, sendo vedada, portanto, a
concessão do benefício. Dessa forma, não há qualquer embasamento
legal para a concessão do referido benefício à recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR